Tribunal: TJMT
Processo: 0004854-94.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004854-94.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 582.148.280-15 (APELANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), TEREZINHA LINDAMIR FRANCO SANTOS - CPF: 671.386.830-49 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI registrado(a) civilmente como VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (APELADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), ENI CARMEN GIACOMOLLI ZAMBONI - CPF: 653.511.691-34 (APELADO), DANIELA ZAMBONI GUIMARAES - CPF: 465.151.351-49 (APELADO), TAISA ZAMBONI GIMENEZ - CPF: 562.776.601-87 (APELADO), JOAO APARECIDO GUIMARAES - CPF: 456.695.971-68 (APELADO), ALFREDO MARCONDES GIMENEZ (APELADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI (APELADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI registrado(a) civilmente como VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO MARCONDES GIMENEZ - CPF: 595.671.711-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004854-94.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Roberto de Oliveira Santos e outra

Apelados:
Cargill Agrícola S.A. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004854-94.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Roberto de Oliveira Santos e outra

Apelados:
Cargill Agrícola S.A. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Roberto de Oliveira Santos e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos de terceiro oposto contra a Cargill Agrícola S.A. e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de prova do direito alegado, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. Ainda preliminarmente, alegam a ocorrência de julgamento
extra petita
, razão pela qual requer a nulidade do
decisum
. Também em sede preliminar, aduzem a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida para demonstrar a sua posse sobre o imóvel em questão, bem como a sua condição de terceiro, além da existência de decisão surpresa, motivo pelo qual pugnam pela nulidade da r. sentença. Na matéria de fundo, sustentam ser os legítimos proprietários e possuidores do bem imóvel objeto de penhora no feito executivo, cuja aquisição ocorreu mediante usucapião, antes da referida constrição, conforme documentos apresentados nos autos. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 220235252 e id. 220235253), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004854-94.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Roberto de Oliveira Santos e outra

Apelados:
Cargill Agrícola S.A. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cargill Agrícola S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em face da Zamboni Importação e Exportação Ltda., Vivaldino Zamboni e sua esposa, visando o recebimento de 51.700 (cinquenta e uma mil e setecentas) sacas de soja, no padrão comercial ou o valor pecuniário equivalente, sendo determinado pelo MM. Juiz, durante a marcha processual, a penhora do imóvel matriculado sob n. 195, no CRI de Tangará da Serra/MT, oriunda da matrícula n. 11.765, do mesmo CRI, todas em nome do executado Vivaldino Zamboni.

Sentindo-se prejudicados, Roberto de Oliveira Santos e sua esposa opuseram embargos de terceiro com pedido liminar em desfavor da Cargill Agrícola S.A. e outros, aduzindo que ajuizaram ação de usucapião em desfavor de Vivaldino Zamboni e outros, em tramite na Comarca de Sapezal/MT, com o objetivo de usucapir um imóvel de 1.705ha (mil, setecentos e cinco hectares), que corresponde praticamente a integralidade do bem penhorado, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 1.052, do CPC/73, o que foi deferido pelo Juízo, impedindo assim a alienação do imóvel e determinando a manutenção dos embargantes na posse do bem (id. 220234746).

Durante a marcha processual, o MM. Juiz designou audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, conforme requerido pelas partes, determinando a apresentação do rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 220235184), sendo o comando judicial atendido tempestivamente (id. 220235187 e id. 220235188).

Entretanto, surpreendentemente, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória com a produção da prova testemunhal,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 2202352343), mantendo o entendimento na decisão integrativa, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC (id. 220235242).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

Ainda preliminarmente, alegam a ocorrência de julgamento
extra petita
, razão pela qual requer a nulidade do
decisum
.

Também em sede preliminar, aduzem a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida para demonstrar a sua posse sobre o imóvel em questão, bem como a sua condição de terceiro, além da existência de decisão surpresa, motivo pelo qual pugna pela nulidade da r. sentença.

Pois bem. De início, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que os embargantes, ora apelantes, ao ajuizarem a demanda requereram, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 220234745 – pág. 21/22), tendo repetido o pedido durante a marcha processual, o que foi deferido pelo condutor do feito, que designou audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral pretendida (id. 220235184).

Todavia, de forma totalmente antecipada e sem realizar a audiência de instrução para produção da prova oral pretendida e deferida, diga-se de passagem, o MM. Juiz julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado
(id. 220235234).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelos embargantes, ora recorrentes, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que estes não as produziram, mormente pelo cerne da questão estar centrada na comprovação de sua condição de terceiros, mediante a propriedade e posse do imóvel objeto de penhora no feito executivo.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a condição de terceiro dos embargantes, ora apelantes, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente por se tratar de alegação de posse pretéria do imóvel penhorado, aliado ao fato de que sequer houve a realização da instrução processual, cuja audiência já havia sido designada, reafirmo, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção da prova pretendida pela parte, devendo, ainda, ser mantido o deferimento do efeito suspensivo da demanda executiva em sede de tutela provisória de urgência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024